Tribunal: TJBA
Processo: 0018711-15.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018711-15.2008.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONASA - CONSTRUTORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO ROSA DOS SANTOS, NAYDE MERCIA BATISTA ROSA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. SUBSTITUIÇÃO DE CDA COM MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DE SÓCIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE GERÊNCIA OU INFRAÇÃO À LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por ANTONIO ROSA DOS SANTOS e DAYSE MOTA ROSA PINTO, reconhecendo a nulidade da substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por violar a Súmula 392 do STJ e declarando a ilegitimidade passiva dos excipientes, ante a ausência de provas do vínculo de gerência ou administração com a empresa executada CONASA – CONSTRUTORA LTDA – ME à época dos fatos geradores.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da substituição da CDA em execução fiscal em curso, com a alteração do sujeito passivo, bem como a legitimidade da responsabilização pessoal dos apelados por débitos tributários da empresa, com base na Lei Complementar nº 123/2006 e no art. 135, III, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A substituição da CDA com modificação do sujeito passivo é vedada pela Súmula 392 do STJ, que admite a alteração apenas para correções materiais ou formais.
4. No caso, a substituição foi realizada mais de 12 anos após o lançamento do crédito tributário e implicou mudança dos corresponsáveis inicialmente indicados, configurando alteração substancial vedada.

5. A responsabilização de sócios por dívidas tributárias exige demonstração concreta de atos ilícitos, abuso de poder ou dissolução irregular da empresa, o que não restou comprovado nos autos.

6. A mera inscrição posterior dos apelados em cadastro fiscal não é suficiente para configurar gerência ou responsabilidade pelo débito.

7. A sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência pacífica do STJ e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A substituição da Certidão de Dívida Ativa que altera o sujeito passivo da execução fiscal é vedada, nos termos da Súmula 392/STJ. 2. Para responsabilização pessoal de sócios por dívida tributária é imprescindível prova concreta de atuação com infração à lei, contrato ou estatuto, ou dissolução irregular da empresa."

Dispositivos legais relevantes citados: CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE; STJ, AgInt no REsp 1686680/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0018711-15.2008.8.05.0113
, em que figuram como parte(s) recorrente(s) o
ESTADO DA BAHIA
e como parte(s) recorridas
ANTONIO ROSA DOS SANTOS
e
DAYSE MOTA ROSA PINTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02